Tribunal: TJES
Processo: 5004520-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004520-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GUILHERME DA COSTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.843/2024. CONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto por apenado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES que condicionou a progressão de regime, do semiaberto para o aberto, à realização de exame criminológico, com fundamento na nova redação do § 1º do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, dada pela Lei nº 14.843/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a exigência de exame criminológico, nos termos da Lei nº 14.843/2024, é compatível com a Constituição Federal; (ii) estabelecer se referida norma pode ser aplicada retroativamente a fatos anteriores à sua vigência; e (iii) determinar se a decisão impugnada apresenta fundamentação idônea e individualizada para exigir o exame no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inconstitucionalidade da Lei 14.843/2024.
A exigência do exame criminológico prevista na Lei nº 14.843/2024 observa o princípio da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI), ao permitir análise mais criteriosa da aptidão do apenado à progressão, não representando retrocesso penal.

A Súmula Vinculante nº 26 do STF veda a exigência genérica e automática do exame, mas não impede sua imposição em hipóteses objetivamente delineadas pelo legislador, como nos casos de crimes hediondos ou cometidos com violência ou grave ameaça.

Inaplicabilidade retroativa da norma.
A nova redação do § 1º do artigo 112 da Lei de Execução Penal, possui natureza processual e, portanto, aplica-se imediatamente aos atos processuais posteriores à sua vigência, inclusive aos pedidos de progressão formulados após a nova lei.

Ausência de fundamentação idônea para a exigência da realização do exame criminológico.
A decisão agravada fundamenta adequadamente a exigência do exame, considerando elementos concretos do histórico do apenado — condenado por tráfico ilícito de entorpecentes e com registro de evasão do sistema prisional —, revelando a necessidade de avaliação técnica para aferição da presença do requisito subjetivo.

A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 439) e do STF (Súmula Vinculante 26) admite a exigência do exame criminológico, desde que com base em motivação individualizada e pertinente ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004520-45.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GUILHERME DA COSTA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de

a
gravo em
e
xecução
interposto por GUILHERME DA COSTA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que determinou a realização de exame criminológico como condição para aferição do requisito subjetivo à progressão de regime, do semiaberto para o aberto.

A Defensoria Pública sustenta, inicialmente, a inconstitucionalidade da Lei nº 14.843/2024, que alterou o §1º do artigo 112 da Lei 112 da Lei de Execuções Penais, ao argumento de que a imposição do exame criminológico, como condição para a progressão de regime, representa inequívoco retrocesso no sistema progressivo de cumprimento de pena, além de configurar violação ao princípio constitucional da individualização da pena, culminando, ademais, em afronta direta à Súmula Vinculante nº 26 do Supremo Tribunal Federal.

Ressalta, ainda, a impossibilidade de sua aplicação retroativa, por representar agravamento da situação jurídica do apenado, em violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

A exigência do exame criminológico não compromete a lógica do sistema progressivo, tampouco representa retrocesso, porquanto visa assegurar decisão mais criteriosa e individualizada quanto à aptidão do apenado à progressão de regime, em estrita observância ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF).

A Súmula Vinculante nº 26 do STF, apenas veda a exigência indiscriminada e automática do exame, não impedindo o legislador de fixar sua obrigatoriedade em hipóteses objetivamente delineadas, como no caso de crimes hediondos ou praticados com violência ou grave ameaça.

Ademais, ausente pronunciamento do STF em sede de controle concentrado que declare a inconstitucionalidade da norma, esta permanece hígida e plenamente aplicável.

A respeito da alegada retroatividade indevida da nova redação legal, ressalte-se que o entendimento dominante é de que a nova norma, por possuir natureza processual, tem aplicação imediata, e deve incidir sobre atos processuais futuros, como é o caso do exame para fins de progressão de regime, requerido e analisado após a vigência da Lei nº 14.843/2024.

Por outro lado, a defesa afirma que a decisão recorrida não teria fundamentação idônea para a exigência da avaliação técnica.

A decisão agravada fundamentou a necessidade da realização do exame criminológico com base nas peculiaridades do caso concreto, e não exclusivamente no novo texto legal.
O reeducando foi condenado por crime equiparado a hediondo (tráfico ilícito de entorpecentes), e possui histórico de falta grave, com registro de evasão do sistema prisional. Referido histórico revela resistência à assimilação das regras carcerárias, circunstância que justifica, por si só, a necessidade de aferição mais profunda acerca de sua capacidade de reinserção social
.

A jurisprudência pátria, inclusive o entendimento do STJ, admite a realização do exame criminológico, desde que motivada por elementos concretos (Súmula 439 do STJ). O STF, por sua vez, na Súmula Vinculante 26, também admite a possibilidade da determinação judicial do exame, desde que de maneira fundamentada.

Com efeito, verifico que os fundamentos utilizados pela magistrada são idôneos e devem prosperar, porquanto necessário a realização de exame criminológico para demonstração da presença dos requisitos subjetivos para a concessão do benefício pretendido.

Diante disso, não verifico ilegalidade ou abuso na decisão agravada. Esta encontra-se devidamente fundamentada e alinhada com a nova sistemática legal, com os princípios constitucionais e com a jurisprudência dominante.

Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.